Tribunal: CARF
Processo: 10120.722054/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722054/2017-73
ACÓRDÃO
3401-013.628 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/10/2015
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANCELAMENTO DA MULTA.
Por força do disposto no art. 98, inciso II, parágrafo único, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, a multa
isolada exigida em decorrência da não homologação de Dcomp deve ser
cancelada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa. Vencidos
os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio e Leonardo Correia Lima Macedo.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.628 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722054/2017-73
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de impugnação ao auto-de-infração para a constituição
de crédito tributário relativo a multa isolada com qualificadora pela conduta supostamente
fraudulenta do impugnante, aplicada em decorrência de compensação considerada não declarada,
conforme prevê o artigo 18, §4o da Lei no 10.833/03, incluído pela Lei no 11.051/04, com redação
dada pela Lei no 11.488/07, e artigo 74, §12 inciso II da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no
11.051/04, com alterações dadas pela Lei no 11.941/09. A fiscalização considerou como data de
ocorrência o dia em que o impugnante transmitiu as DCOMP, que vieram a ser posteriormente
consideradas como não apresentadas.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
A autuação decorre do processo administrativo no 10120.728641/2015-12, no
qual o despacho decisório considerou que não houve declaração de compensação
pelo impugnante. Segue ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
Não demonstrada a impossibilidade ou falha na utilização do Programa
PER/DCOMP que impedisse a transmissão eletrônica da declaração de
compensação, estando o pleito em desconformidade com o disposto no artigo 41
§1o, artigo 46 e parágrafos e §§2o a 5o do artigo 113, todos da IN RFB no
1.300/2012. Cabe, assim, à autoridade local, nos termos do artigo 46 dessa
norma, considerar “não declarada” a compensação apresentada. Será
considerada não declarada a compensação em que o crédito seja decorrente de
decisão judicial não transitada em julgado.
Compensação Não Declarada Inconformada apresentou recurso hierárquico à
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 1a RF que, por meio do
Despacho Decisório no 62 – SRRF01/Disit, de 22/06/2016, não o proveu. Segue
ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO
DECLARAÇÃO.
Considera-se não declarada a compensação cujo crédito é decorrente de decisão
judicial não transitada em julgado.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.628 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722054/2017-73
3
Dispositivos legais: Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 12, II, d; IN RFB no 1.300, de
2012, art. 81. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE CONTRAPÕEM PARTE DA
DECISÃO RECORRIDA. DECLARAÇÃO DO CARÁTER DEFINITIVO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Ante a inexistência de fundamentos que contrapõem a parte da decisão que
considera não declarada a compensação apresentada em formulário pelo fato de
o contribuinte não ter utilizado o programa PER/DCOMP, declarasse a sua
definitividade.
Dispositivos legais: Lei no 9.784, de 1999, art. 60.
PEDIDO DE CANCELAMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO DEFINITIVA.
É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indefere pedido de
cancelamento de declaração de compensação.
Dispositivos legais: IN RFB no 1.300, de 2012, arts. 78 e 93.
Recurso Hierárquico Não Provido Vê-se, portanto, que a autuação teve
fundamento no §12 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 que dispõe sobre as hipóteses
em que será considerada não declarada a compensação, entre as quais se observa
a situação em que o crédito seja decorrente de decisão judicial não transitada em
julgado. Também se considerou não declarada a compensação porque à época já
vigia a IN SRF no 320/2003, que aprovou o Programa PER/DCOMP, e no caso o
impugnante, sem justificativas, não utilizou o programa para efetuar suas
declarações de compensação:
Art. 74 (...)§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)I - previstas no § 3o deste
artigo;(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)II - em que o crédito: (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
os seguintes fundamentos:
DA MULTA QUALIFICADA 12. Efetivamente, a lei no 4.502/64, ao definir a fraude
no âmbito da tributação federal, assim dispõe em seu art. 72:
"Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento."
(Grifos não são do original).
13. Ao preencher a Declaração de Compensação eletrônica, a contribuinte é
instada a responder se o crédito é oriundo de Ação Judicial e, nas duas
Declarações de Compensação, informa que NÃO.
14. Em resposta à intimação do processo 10120.722713/2015-18, informa que o
crédito
das
PerdComps
38037.59182.131015.1.3.04-1979
e
14554.06826.131015.1.3.04-2961
tem
lastro
na
ação
judicial
de
no
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.628 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722054/2017-73
4
2006.35.00.018671-5 decidida pelo juízo da 2a Vara Federal da Seção Judiciária de
Goiás, que versa sobre a inconstitucionalidade da aplicação do ICMS (Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias) na base de cálculo das contribuições Pis e
Cofins. Informa ainda que efetuou a vinculação das PerdComps a processo
administrativo diverso, suscitando erro material.
15. Ora, se o processo tem origem em crédito oriundo de Ação Judicial, por que a
contribuinte não fez a correta indicação no PerDcomp? Não o fez porque o
programa impede a transmissão de Declaração Compensação sem o trânsito em
julgado. Vide tela de simulação do sistema:
(printscreen na página seguinte)

16. Cabe ainda destacar o sinuoso caminho percorrido pelo processo
10120.728641/2015-12, senão vejamos:
• Em 09/10/2015, o processo foi protocolado na agência da Receita Federal do
Brasil em Itaguai/RJ, 1.292 km distante do domicílio da contribuinte;
• O processo continha uma Declaração de Compensação em branco (sem
débitos), assinada pelo procurador Michel Irani Gil, CPF 054.240.997-69.
• O procurador Michel Irani Gil, CPF 054.240.997-69, mora na Rua ALFANDEGA,
25, Centro, Rio de Janeiro/RJ, distante 72 km da agência da Receita Federal do
Brasil em Itaguai/RJ.
• Em 09/10/2015, o processo foi encaminhado à DRF-Goiânia como “Crédito
Homologado” sem transitar pela chefia da Agência da Receita Federal do Brasil
em Itaguai/RJ;
•
Em
13/10/2015,
a
contribuinte
transmite
as
Dcomps
38037.59182.131015.1.3.04-1979 e 14554.06826.131015.1.3.04-2961;
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.628 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722054/2017-73
5
• Em 15/10/2015, os problemas de instrução do processo foram identificados pela
DRF/Goiânia/Go que o retornou para saneamento;
• Em 21/10/2015, a ARF/Itaguai/RJ juntou Declaração Compensação em
formulário, no qual indicava débitos já compensados na Dcomp
14554.06826.131015.1.3.04-2961.
17. Por que a contribuinte protocolou uma declaração de compensação em
branco? Por qual motivo formalizou um processo tão distante da sua matriz? Por
que indicar que o suposto crédito não é oriundo de ação judicial?

Devidamente processada a defesa da apresentada pela contribuinte, a DRJ proferiu
julgamento nos termos do relatório e voto do relator, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Data do fato gerador: 13/10/2015 COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA
ISOLADA.
A declaração de crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado
e a não utilização, injustificada, do Programa PER/DCOMP são hipóteses para que
as compensações sejam consideradas não declaradas, conseqüentemente, a
multa isolada aplicada é devida.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
APLICABILIDADE.
Para a aplicação da multa qualificada de que trata o §1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 é necessária a comprovação da ação ou omissão dolosa para impedir
ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou
modificar as suas características essenciais de modo a reduzir o montante do
imposto. Mesmo efeito ocorre quando o contribuinte dolosamente declara
créditos que não possui.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com decisão de primeiro grau, as contribuintes apresentaram suas
defesas em que reitera os argumentos antes apresentados.
Posteriormente a contribuinte requereu a aplicabilidade do TEMA 736.

É o relatório.

Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.628 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722054/2017-73
6
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
1
ADMISSIBILIDADE E LIDE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2
MÉRITO
Aduz a contribuinte que se trata de multa isolada e por conta do TEMA 736 que
declarou inconstitucional a incidência da multa isolada pela não compensação, é fato o suficiente
para cancelar o presente auto de infração.
No entanto, fato nos presentes autos que consta a multa qualificada nos termos do
§ 4o da Lei 10.833/2003 pela Lei 11.488/2007, vejamos:
Art. 19. O art. 2o da Lei no 10.892, de 13 de julho de 2004, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2o A multa a que se refere o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, será
de 150% (cento e cinqüenta por cento) e de 300% (trezentos por cento),
respectivamente, nos casos de utilização diversa da prevista na legislação das
contas correntes de depósito sujeitas ao benefício da alíquota 0 (zero) de que
trata o art. 8o da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, bem como da
inobservância de normas baixadas pelo Banco Central do Brasil de que resultar
falta de cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF devida.
§ 1o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, se o contribuinte não atender,
no prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos, a multa a que se
refere o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, passará a ser de 225%
(duzentos e vinte e cinco por cento) e 450% (quatrocentos e cinqüenta por cento),
respectivamente.

Fato relevante, é que compensações foram sem débitos, ainda, informando a
existência de processo judicial, vejamos:
[...] Os fatos relatados no processo no 10120.728641/2015-12 e reproduzidos pelo
próprio impugnante evidenciam suficientemente a plena consciência da
irregularidade no momento da declaração de compensação. Foram inseridas
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.628 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722054/2017-73
7
informações falsas no campo destinado ao trâmide do processo judicial para que
a declaração pudesse ser transmitida. Para seus propósitos, o impugnante
contratou uma empresa de assessoria que com um “toque de requinte e
sofisticação” oportunizou que o sistema fosse “enganado” com informações
inverídicas. A informação de que o processo judicial, justamente aquele que faz
nascer o crédito do impugnante, ainda não havia transitado em julgado é algo
básico e, portanto, inescusável a justificar o desconhecimento ou um mero erro
material do impugnante.

É inconteste que existia o processo judicial, no entanto, não estava com o transito
em julgado, nesse ponto entendo que não existia fraude ou dolo, pois é dever da contribuinte
informar qualquer decisão e posteriormente a fiscalização solicitar os documentos para
comprovar, isso é da lide judicial.
Nesse aspecto, não vejo uma das hipóteses da qualificadora da multa, assim, a muta
que permanece é de 50% pela não compensação, nesse sentido o Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucional essa multa.:
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. CANCELAMENTO DA MULTA. Por força do disposto no art.
98, inciso II, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no
RE no 796.939/RS, a multa isolada exigida em decorrência da não homologação de
Dcomp deve ser cancelada. Número da decisão: 3301-012.300 . Nome do relator:
LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR Numero da decisão: 3401-013.471
Dou provimento.
3
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e no mérito em
DAR PROVIMENTO para cancelar a multa.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 518
DF CARF MF
Original